Tribunal: TJMT
Processo: 1001671-64.2021.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001671-64.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELIDA DIAS DE LIMA - CPF: 622.623.781-34 (RECORRENTE), EDNALDO GONCALVES AGUIAR - CPF: 027.062.801-07 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES 24409/O

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1001671-64.2021.8.11.0053 - Juizado Especial Cívil Da Comarca De Santo Antônio Do Leverger – MT.

RECORRENTES: ELIDA DIAS DE ALMEIDA RIBEIRO.

TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO).

RECORRIDOS: ELIDA DIAS DE ALMEIDA RIBEIRO.

TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO).

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DE ÁUDIO/MÍDIA DA CONTRATAÇÃO DO PLANO TELEFÔNICO – AUSÊNCIA NEGATIVA DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE FATURAS, HISTÓRICO DE LIGAÇÕES – REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE
TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)
CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE
ELIDA DIAS DE ALMEIDA RIBEIRO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Age em exercício regular de direito, a empresa que inscreve nos órgãos de proteção ao crédito o nome do consumidor
que usufruiu de serviços devidamente contratados e não arca com o pagamento das obrigações pecuniárias.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito
“
sub judice
”
(
R$ 180,51 – 13/03/2019
), em decorrência da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, cuja ocorrência do dano moral foi afastada, em razão da existência de restrição cadastral anterior à realizada pela recorrida.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente
TELEFÔNICA BRASIL S/A (
VIVO).

1.1.
Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral – Da inexistência dos danos morais.

2. Das razões recursais da parte recorrente
ELIDA DIAS DE ALMEIDA RIBEIRO
.

2.1.
Do valor indenizatório a título de danos morais
.

A parte recorrente/recorrida ELIDA DIAS DE ALMEIDA RIBEIRO, pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que não foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida/recorrente TELEFÔNICA BRASIL S/A (
VIVO)
apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente VIVO S.A.

1.1.
Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral – Da inexistência dos danos morais.

Acolho tal tese recursal, a documentação comprobatória juntada na peça em sede recursal demonstra claramente a existência da relação jurídica entre as partes litigantes, o que da legitimidade a cobrança e ao apontamento questionado.

Sendo assim, tenho que deve ser levado em consideração o fato de que ao magistrado é dado o poder de adotar,
“... em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”
(L. 9.099/95, art. 6.º), sendo possível, portanto, a interpretação probatória.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, se não vejamos:

AGRAVO INTERNO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO REVISIONAL.

LAUDO PERICIAL.

IMPUGNAÇÃO.

PRECLUSÃO TEMPORAL.

APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO.

ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

2.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.

3.

Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1228603/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).

Logo, reputo que a decisão mais justa e equânime deve ser aquela aplicada com certa dose de discricionariedade conferida ao julgador e justificada pela necessidade de se aproximar o máximo possível, naquele caso em particular, a finalidade social dessa norma (fazer justiça às partes) e atendimento ao bem comum (proporcionar segurança a toda à coletividade).

Por isso, entendo que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes,
diante da juntada de áudio em que a parte recorrente comprova a contratação da linha telefônica, da qual originou a inscrição questionada nos autos, notadamente, (ID. 139815690),
em razão da ausência de manifestação pela parte recorrida acerca do áudio apresentado
, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

1.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

2.
Das razões recursais da parte recorrente ELIDA DIAS DE ALMEIDA RIBEIRO.

2.1. Do valor indenizatório a título de danos morais
.

Quanto a estas particularidades fático-jurídicas, anoto que, já afastei a ocorrência de dano moral indenizável, no tópico 1.1.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
ELIDA DIAS DE ALMEIDA RIBEIRO

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso de
TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
julgar improcedentes os pedidos iniciais,
em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente
ELIDA DIAS DE ALMEIDA RIBEIRO
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais; deixo de condenar a parte
TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)
, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022